Tribunal: CARF
Processo: 10970.720143/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720143/2012-60
ACÓRDÃO
2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE JACINTO DE BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
FATO GERADOR.
O período em que houve a edificação da obra apurado em corresponde ao
fato gerador da contribuição devida, calculada por aferição através de
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil e de Aviso de
Regularização de Obra.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. MATRÍCULA CEI.
SUMULA CARF N. 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade arguida e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 93 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Autos de Infração (e-fls. 3 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à matrícula CEI
60.000.39699/63, abrangendo a contribuição devida pelos Segurados, Patronal, RAT
(financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e para outras Entidades e Fundos, incidente sobre a
remuneração de segurados trabalhadores envolvidos na construção civil.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
interessado acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD n° 51.025.544-2, no valor de R$ 13.557,05, consolidado em
27/06/2012, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas
pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD n° 51.025.545-0, no valor de R$ 4.715,50, consolidado em
27/06/2012, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas
pelos segurados.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
3
- AI DEBCAD n° 51.025.546-9, no valor de R$ 3.418,74, consolidado em
27/06/2012, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
e devidas pela empresa.
Constituiu fato gerador das contribuições lançadas a prestação de serviços
remunerados por segurados que edificaram a obra de construção civil matriculada
sob n° 60.000.39699/63, com área total construída a regularizar de 36(),33m2,
situada na rua Aragão, n° 320, Jardim Andrades, Pato de Minas/MG (obra
edificada com base nos alvarás de licença nos 748 e 748-A, de 05/07/2016). O
valor da remuneração da mão-de-obra foi apurado por aferição indireta, com
base na área construída e no padrão de construção. (ora grifado)
O sujeito passivo apresentou impugnação aos autos de infração lavrados, na qual
alega e requer, em suma, o seguinte:
- O impugnante iniciou a obra de construção civil em 05/02/2002, conforme
alvará de licença para construção n° 43 de 05/02/2002, projeto de construção e
autorização da Prefeitura Municipal de Pato de Minas/MG.
- Em 07/08/2006, o contribuinte submeteu à apreciação da prefeitura municipal
mudanças no projeto inicial, sendo que a prefeitura municipal deferiu essas
modificações expediu novos alvarás de licença para construção de n° 748 e 748-A,
em 07/08/2006. Com essa alteração do projeto, a área a ser edificada passou a
ser de 360,64m2.
- A obra foi executada de forma parcelada, devido aos poucos recursos financeiros
do impugnante.
- O Termo de Início de Ação Fiscal foi recebido por "Ítalo Xavier", que é uma
pessoa desconhecida para o impugnante. Portanto, o impugnante não foi
cientificado desse termo.
- Quando o contribuinte recebeu a intimação, ele dirigiu-se à prefeitura municipal,
que emitiu declaração de que a obra não se encontrava concluída nem conferia
com o projeto. O impugnante ainda foi orientado por servidor da Prefeitura
Municipal de que, como a obra não estava apta a receber o habite-se, não haveria
como efetuar o pagamento do valor relativo ao INSS da área construída, para
posterior averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
- Conforme Laudo de Análise Prévia de Projetos para Licença para Construção e
Regularização de Construções n° 683/2012, o contribuinte deverá, antes, fazer
alterações em seu projeto para que este seja aprovado e, somente depois,
requerer a certidão de construção e habite-se.
- O falo gerador da contribuição social em obras de construção civil ocorre na data
da conclusão da obra. Em razão de mudanças no projeto, para atender as
necessidades do contribuinte, bem como as exigências legais, a obra ainda está
pendente de regularização junto à prefeitura municipal. Sem o habite-se não há
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
4
como exigir o pagamento dos valores do INSS. Assim, como a obra não foi
concluída, o valor cobrado é indevido.
- Entender de forma diversa, que o fato gerador ocorreria com o início da
construção, e não com o término da obra, restará reconhecida a decadência
qüinqüenal, relativa à obra iniciada em 05/02/2002, com área construída de
225,87 m2, posteriormente alterada para 360,34m2.
- Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
- Subsidiariamente, requer o reconhecimento da decadência.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2012
CONSTRUÇÃO CIVIL. INÍCIO DA OBRA EM PERÍODO DECADENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
O comprovante de ligação de água ou de luz servirá para comprovar
o início da obra em período decadencial, contanto que tenha
vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a
comprovar.
CONSTRUÇÃO CIVIL. TÉRMINO DA OBRA EM PERÍODO DECADENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
A falta de outros documentos, a comprovação do término da obra
em período decadencial poderá ser suprida pela apresentação de
documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência
alegada e nele conste a área do imóvel.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
VALIDADE.
E válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2017 (AR de e-fl. 105), o
sujeito passivo interpôs, em 11/05/2016 (protocolo de e-fl. 106), Recurso Voluntário, alegando
tempestividade do recurso e a improcedência da decisão recorrida, argumentando em síntese
preliminar de nulidade por ausência de fato gerador, diante da ausência de utilização de mão de
obra declarada em GFIP, como apontado pela auditoria; que ele mesmo executa a obra por ter
habilidades de pedreiro (e-fls. 116); que a obra estaria inacabada e impossibilitada de receber
habite-se; e indica ainda preliminarmente a decadência da obra iniciada em 07/08/2006 face ao
TIPF de 26/01/2012. No mérito, entende que estando sua obra inacabada e em desacordo com o
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
5
projeto, deve primeiro cumprir as exigências da Edilidade e posteriormente requerer sua
regularização e a quitação das contribuições sociais previdenciárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de contribuição social relativa referente à matrícula CEI
32.060.02412/62, levantada em três autos de infração, nos valores atualizados reduzidos pela DRJ
por decadência (reconhecimento do início da obra em período decadencial) de R$7.604,78 para
R$4.182,63, de R$2.645,14 para R$1.454,83 e de R$1.917,73 para R$1.054,75 (e-fls. 98).
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Assim, a preliminar de nulidade arguida relativa à ausência de fato gerador por ter a
auditoria referenciado levantamento através de GFIP, por não ter sido apresentada em sede
impugnatória, tem sua preclusão consolidada e não deve ser apreciada para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no dispositivo legal acima apontado.
Quanto à preliminar de decadência da obra iniciada em 07/08/2006 face ao TIPF de
26/01/2012, verifica-se através do DISO – Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil
(e-fl. 29) e do ARO – Aviso de Regularização de Obra (e-fls. 32) que não houve recolhimentos
relativos à obra sob escrutínio.
Não havendo certificação de recolhimentos, afasta-se a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, cabendo então a aplicação, na
espécie, do artigo 173, inciso I, do CTN. Veja-se o enunciado esclarecedor da Súmula Carf 101,
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 101:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
6
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante)
Portanto, não se encontra decadente o lançamento mantido pela Primeira
Instância.
Para apreciação da alegação meritória acerca da não ocorrência do fato gerador,
verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso para a formação
do arcabouço decisório desta lide:
Da data da ocorrência do fato gerador
A impugnante aduz que o fato gerador da contribuição social em obras de
construção civil ocorre na data da conclusão da obra; que o valor cobrado é
indevido, pois a obra não foi concluída; e que entender que o fato gerador ocorre
com o início da obra, e não com o seu término, implica em reconhecer a
decadência qüinqüenal relativa à obra iniciada em 05/02/2002.
Sem razão a defesa.
Segundo o artigo 52 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009. em relação à obra
de construção civil de responsabilidade de pessoa física, considera-se ocorrido o
fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos no
mês em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que
edificam a obra.
Assim, o momento em qual se considerada ocorrido o fato gerador não é nem o
do término nem o do início da obra, considerados isoladamente, mas sim o
período em que houve a prestação de serviços remunerados pelos segurados que
edificam a obra.
No caso em análise, a fiscalização considerou que a obra foi executada no período
de 01/08/2006 a 31/01/2012.
...
Independentemente de o interessado possuir habilidades de pedreiro, e de ser
questionável ou não o fato dele ter edificado um prédio absolutamente sozinho, de que então ele
mesmo representa a mão de obra da edificação, e em que data absolutamente nenhuma atividade
foi realizada na obra, o fato é que o levantamento foi consubstanciado por aferição (Relatório
fiscal, item 3.3, e-fls. 26) e, dessa forma, escorreita a consideração fiscal acerca do fato gerador.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.250 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2012-60
7
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da preliminar de nulidade arguida e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original